Tribunal: TCU
Processo: 019.573/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jadiel Cordeiro Braga, como então prefeito do município de São Caetano  PE (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), além da empresa Nelson A. de Souza  Promoções ME, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio no 703637/2009, sob o valor de R$ 262.500,00, destinado à realização da "Festa de São João", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 10/6/2009 a 10/9/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jadiel Cordeiro Braga, como então prefeito de São Caetano - PE (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), além da Nelson A. de Souza - Promoções ME como empresa gerenciadora do evento, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio no 703637/2009 sob o valor de R$ 262.500,00 para a realização da "Festa de São João", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 10/6 a 10/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Nelson A. de Souza - Promoções ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Yvelise Bleyer Martins Costa; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas por Jadiel Cordeiro Braga; 9.4. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados pelo item 3 deste Acórdão, para ciência.